Tribunal: CARF
Processo: 13706.005679/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005679/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.401 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ERNST FRANZ KARL ZEIDLER JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. NORMAS GERAIS DO
DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - DAA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez acompanhou o relator pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005679/2008-93
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005679/2008-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de restituição indevida.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 5 a 7, em que foi
apurada restituição indevida a devolver de R$ 1.653,14.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 5 a 7 em 30/06/2008 (fl.
27), o Contribuinte apresentou em 30/07/2008 a impugnação de fl. 2, alegando, em
síntese, que teria ocorrido um erro de fato no preenchimento de sua declaração do
exercício 2008 que acabou sendo enviada por engano por sua esposa como declaração
retificadora do exercício 2007.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ERRO
DE
FATO.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
RETIFICADORA.
Inexistindo elementos nos autos que demonstrem as alegações de erro de
fato suscitadas na impugnação, não há como desconsiderar a declaração
retificadora que substituiu a declaração original modificando o resultado
final de imposto a restituir para saldo de imposto a pagar.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO
CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual
apresentadas pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de
todas as obrigações tributárias decorrentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não só as despesas com instrução estão
comprovadas pelos documentos anexos ao recurso, mas também as despesas médicas estão
comprovadas pelos documentos anexos ao mesmo, e erro de preenchimento da declaração - uso
de formulário de outro exercício. Junta documentos (e-fls. 48 e ss.).
É o relatório.

Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005679/2008-93

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre restituição indevida a devolver de R$ 1.653,14, totalmente
mantida pela Decisão combatida.
Observa-se que todas as provas que o ora recorrente traz em seu recurso não
estão presentes na impugnação (e-fls. 48 e ss.). Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A presente notificação de lançamento de fls. 5 a 7 apurou um valor de restituição
indevida a devolver de R$ 1.653,14.
O Interessado alega que sua esposa cometeu um equívoco ao apresentar a declaração
retificadora do ano-calendário 2006 (fls. 19 a 21), em 27/04/2008. Segundo o
Impugnante os valores informados dizem respeito ao ano-calendário de 2007 e foram
equivocadamente incluídos por sua esposa, gerando um valor de imposto a pagar que
seria incorreto.
Entretanto, os autos não contêm elementos que pudessem demonstrar o alegado erro de
fato no preenchimento da declaração retificadora do exercício 2007. O Impugnante não
trouxe evidências materiais de que os valores informados na declaração de ajuste anual
do exercício 2007 não corresponderiam a esse período, mas ao exercício seguinte.
É imperativo destacar que a declaração retificadora entregue pelo Contribuinte substitui
para todos os efeitos a declaração original. No caso em epígrafe, o Interessado
apresentou declaração retificadora para o exercício 2007 que substituiu a declaração
original, modificando o resultado final de imposto a restituir para saldo de imposto a
pagar. Em virtude disso, foi gerada a presente notificação de lançamento que
determinou a devolução da restituição apurada na declaração original do exercício 2007.
Também vale ressaltar que a forma escolhida pelo Contribuinte para elaborar suas
declarações de rendimentos, as pessoas físicas às quais confiou essa tarefa ou as
circunstâncias que provocaram tais escolhas são questões de cunho particular que não
podem ser opostas ao Fisco, tendo em vista o princípio contido no art. 123 do CTN.
Isso posto não merece guarida a tese de erro de fato no preenchimento da declaração do
exercício 2007, devendo, portanto, ser confirmada a restituição indevida a devolver
apurada na notificação de lançamento de fls. 5 a 7.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
...
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005679/2008-93

Complemente-se que o argumento basilar do recurso voluntário é a ora retificação
da Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007. Na realidade, para afastar os
equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, aponte-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 79
DF CARF MF
Original